Tribunal: STF
Processo: MS 40642
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Jorge Armando da Cruz Morais, “contra ato do Tribunal de Contas da União – TCU, [...] materializado no Acórdão nº 5.961/2021-TCU-2ª Câmara, proferido nos autos da Tomada de Contas Especial nº 029.792/2017- 7, e mantido pelos Acórdãos nº 1.713/2025-TCU-Plenário, nº 3.396/2025-TCU-2ª Câmara e nº 5.552/2025-TCU-2ª Câmara”, com base nas alegações a seguir relatadas. 
Alega-se, na inicial, o seguinte: 

    a) O Impetrante, Jorge Armando da Cruz Morais, na qualidade de presidente da União Catarinense dos Estudantes Secundaristas (UCES) à época dos fatos, foi responsabilizado pelo Tribunal de Contas da União por, supostamente, não comprovar a boa e regular aplicação dos recursos vinculados ao Convênio nº 1.649/2009 (Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde), culminando na imputação de débito e multa; 
    b) O presente Mandado de Segurança tem por objetivo a desconstituição do Acórdão nº 5.961/2021-TCU-2ª Câmara (ato coator – doc. 1), mantido pelos Acórdãos nº 1.713/2025-TCU Plenário (doc. 2), nº 3.396/2025-TCU-2ª Câmara (doc. 3) e nº 5.552/2025-TCU-2ª Câmara (doc. 4), todos proferidos na Tomada de Contas Especial nº 029.792/2017-7, que julgaram irregulares as contas do Impetrante e o condenaram ao pagamento de débito e multa; 
    c) O acórdão que materializa o ato coator (Acórdão 5.961/2021-TCU-2ª Câmara), mantido pelos acórdãos subsequentes de 2025, ao aplicar (já retroativamente) a Resolução TCU nº 344/2022, elenca uma série de marcos interruptivos entre 2011 e 2021 (notas técnicas, ofícios, relatório de TCE, instruções internas, edital de 24/1/2020, parecer do MPTCU e, ao final, o próprio acórdão condenatório);
    d) Compulsando os autos, verifica-se que o Impetrante somente foi regularmente integrado ao processo em 2022, uma vez que a citação por edital de 2020 é nula. A nulidade decorre da ausência de esgotamento prévio de diligências para localização do endereço. Sem ciência inequívoca e dirigida ao responsável, não há interrupção válida do prazo prescricional;
    e) Este Mandado de Segurança busca, portanto, o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória afirmadas pelo Tribunal de Contas da União - inclusive à luz da Resolução TCU 344/2022 (e sua alteração pela Resolução 357/2024, art. 5º, § 5º) e da orientação do STF - assegurando a segurança jurídica e a estabilização das relações após o decurso do prazo legal.

Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, pois, 

“Há fumus boni iuris porque a controvérsia gravita em torno da prescrição quinquenal prevista na Lei 9.873/1999 e dos seus consectários (inclusive a prescrição intercorrente), com termo inicial reconhecido pelo próprio TCU ao menos desde 2011 e chamamento do Impetrante apenas em 2022 (ou 2020, se considerada válida a citação por edital), após lapso superior a cinco anos. 
Soma-se a isso a adoção, pelo TCU, de supostos marcos interruptivos que não foram dirigidos ao Impetrante - cenário vedado pelo art. 5º, § 5º, da Resolução TCU 344/2022, com a redação dada pela Resolução 357/2024 - e a negativa reiterada de enfrentar, com a densidade exigida, a exigência de ato inequívoco de apuração individualmente relacionado ao responsável.  ”

Acrescenta que 

“O periculum in mora é igualmente evidente. A manutenção da eficácia dos acórdãos impugnados expõe o Impetrante a consequências imediatas e de difícil reparação, tais como inscrição em cadastros restritivos (v.g., Cadin), encaminhamento para cobrança/execução, protesto e demais medidas constritivas, com reflexos reputacionais, financeiros e até impeditivos para contratar com o Poder Público. 
Acresce que os últimos recursos dotados de efeito suspensivo próprio já se exauriram, de modo que a exigibilidade das sanções pode ser retomada a qualquer momento, esvaziando o resultado útil do writ. 
Ressalte-se, ainda, que a liminar pretendida é reversível e preserva a utilidade do julgamento, sem causar prejuízo desproporcional à Administração, pois apenas suspende a eficácia de efeitos patrimoniais até o exame definitivo da matéria”.

Postula, com base nessas alegações:

“a) a concessão de tutela de urgência para suspender, liminarmente e inaudita altera pars, os efeitos condenatórios do Acórdão nº 5.961/2021-TCU-2ª Câmara, bem como dos demais acórdãos subsequentes e confirmatórios (Acórdãos nº 1.713/2025-TCU-Plenário, nº 3.396/2025-TCU-2ª Câmara e nº 5.552/2025-TCU-2ª Câmara), todos provenientes do TC 029.792/2017-7, até o julgamento final do presente Mandado de Segurança, notadamente quanto à exigibilidade do débito e da multa, vedadas a inscrição em cadastros restritivos e a prática de quaisquer atos de cobrança ou constrição;
[...]
d) ao final, o julgamento de mérito favorável ao Impetrante, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, com a consequente desconstituição do Acórdão nº 5.961/2021-TCU-2ª Câmara e dos acórdãos subsequentes que o ratificaram (Acórdãos nº 1.713/2025-TCU-Plenário, nº 3.396/2025-TCU-2ª Câmara e nº 5.552/2025-TCU-2ª Câmara), declarando-se nulas as sanções aplicadas (débito e multa);”

Indeferi o pedido de medida liminar, por não estarem presentes os requisitos exigíveis para a adoção de tutela de urgência. Determinei, no mesmo ato, a oitiva da autoridade impetrada, bem como a intimação da União (e-doc. 15).
A autoridade impetrada prestou informações, sintetizadas na seguinte ementa (e-doc. 20):

“Mandado de Segurança impetrado por Jorge Armando da Cruz Morais, com pedido de medida liminar (já indeferido), com vistas à anulação de sua condenação proferida pelo Tribunal de Contas da União na tomada de contas especial TC 029.792/2017-7 (deliberação condenatória: Acórdão 5961/2021-TCU-2ª Câmara, ratificada pelas deliberações recursais do Acórdão 1713/2025-TCU-2ª Câmara, Acórdão 3396/2025-TCU-2ª Câmara e Acórdão 5552/2025-TCU-2ª Câmara), por meio da qual suas contas foram julgadas irregulares com imputação de débito e de multa. 1. Inexistência de irregularidade na citação por edital efetuada pelo TCU. Plena observância da legislação (Lei 8.443/1992, art. 22 c/c o RITCU, art. 179) e da jurisprudência da Justiça Federal, do STJ e do STF. 2. Prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU: regulação integral pela Lei 9.873/1999. Jurisprudência pacífica do STF. 3. Termo inicial da contagem do prazo prescricional: na data em que as contas foram prestadas ao órgão competente para analisá-las (art. 4º, II, Res. TCU 344/2022; MS 36.780 ED, Primeira Turma, sessão de 25/3 a 1/4/2022; MS 39.072 AgR, Segunda Turma, julgado em 19/11/2024). 4. Termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente: da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição principal, nos termos da Resolução TCU 344/2022. 5. Ocorrência de causas interruptivas nos termos previstos no art. 2º da Lei 9.873/1999. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU ou da notificação do responsável, em conformidade com a Resolução TCU 344/2022 e com a jurisprudência majoritária do STF. 6. Prescrição intercorrente: termo inicial da contagem do prazo a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição principal, sendo interrompida, em regra, por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, o que inclui as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição principal, nos termos da Resolução TCU 344/2022. 7. Não ocorrência de nenhuma modalidade de prescrição no caso concreto. 8. Ausência dos requisitos para concessão da liminar. 9. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal.”

A Advocacia-Geral da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, não apresentou manifestação. 
É o relatório. Decido.
A impetração volta-se, em suma, contra o Acórdão nº 5.961/2021 da Segunda Turma do TCU (e acórdãos que o mantiveram), proferido nos autos do processo TC nº 029.792/2017-7, mediante o qual foram julgadas irregulares as contas da União Catarinense dos Estudantes Secundaristas e de Jorge Armando da Cruz Morais (ora impetrante), na qualidade de então presidente da entidade (gestão: 9/12/2006 a 20/12/2010), condenando-os, solidariamente, ao pagamento de débito e multa. 
De início, não há como acolher a alegação do impetrante de nulidade da citação por edital realizada pelo Tribunal de Contas da União. 
Por pertinente, colhe-se das informações prestadas pela autoridade impetrada o seguinte:

“3. O impetrante alega que a citação por edital de 2020 é nula em razão ‘da ausência de esgotamento prévio de diligências para localização do endereço’. Trata-se de alegação apresentada pelo ora impetrante perante o TCU e rejeitada pela Corte de Contas em sede de recurso de reconsideração (Acórdão 1713/2025-TCU-2ª Câmara) e, por duas vezes, em sede de embargos de declaração (Acórdão 3396/2025-TCU-2ª Câmara e Acórdão 5552/2025-TCU-2ª Câmara). Destacamos o exame da questão constante do voto condutor do Acórdão 1713/2025-TCU-2ª Câmara:
‘8. Quanto à alegação de que foi citado por edital sem que todas as tentativas de localização tivessem sido esgotadas, de maneira que aquela citação editalícia foi nula, esta não deve prosperar. 9. Segundo o recorrente, durante a fase interna desta TCE, ele havia fornecido corretamente seu endereço (Rua João Barcelos, 1445, Casa 856, Palhoça-SC, CEP 88132-770), mas a unidade técnica do TCU efetivou diversas tentativas de notificação para endereços errados. Inclusive, esta Corte chegou a utilizar redes sociais (Facebook) para buscar endereço da UCES, sem verificar corretamente o domicílio do recorrente. 10. De fato, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que “É nula a citação realizada por edital sem que tenham sido previamente esgotadas as possibilidades de localização do responsável, impondo-se a anulação do acórdão que o condenou e o retorno dos autos ao relator a quo, em respeito aos princípios da garantia à ampla defesa e ao contraditório.” (v.g. Acórdãos 2.541/2022- TCU-1ª Câmara, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, e 3.573/2024-TC-1ª Câmara, de relatoria do Ministro Jorge Oliveira). 11. No entanto, neste caso concreto, esta Corte de Contas efetivou diversas tentativas de citação do responsável, antes da realização da citação por edital (peça 61), conforme abaixo. 12. A primeira tentativa de citação foi no endereço constante da base de dados da Receita Federal (RFB), conforme pesquisa realizada em 16/9/2019 – Rua José João Barcelos 1454, Casa 856, Bela Vista - CEP 88132-770, Palhoça-SC (peça 44). Como se vê, o número da casa fornecido pelo responsável à RFB estava diferente do que ele forneceu na fase interna da TCE – 1445, de maneira que este Tribunal não teria como identificar tal erro e também não pode ser responsabilizado pelo fornecimento de dados errados pelo responsável junto a outros entes públicos. 13. A segunda tentativa de citação do Sr. Armando foi realizada nos seguintes endereços (peça 50), conforme pesquisa realizada em 28/10/2019: a) da UCES constante do Facebook (peça 50): Rua Álvaro de Carvalho, nº 246, Bairro Centro, CEP 88010-040 Florianópolis-SC; b) do responsável, constante da base de dados da Receita Federal: Rua José João Barcelos 1454, Casa 856, Bela Vista - CEP 88132-770, Palhoça-SC; e c) do trabalho do responsável, constante do Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS): Rua Deodoro, Nº 190, Andar 3º, Bairro Centro, CEP 88010-020 Florianópolis-SC. 14. Restando infrutíferas essas tentativas de localização do Sr. Armando, essa Corte realizou a citação por edital, efetivada em 21 de janeiro de 2020 (peça 61). 15. Cabe destacar que a utilização do endereço constante na base de dados da Receita Federal é válida para fins de citação e que compete ao responsável manter seu domicílio atualizado perante os órgãos públicos (v.g. Acórdãos 111/2023-Plenário, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, e 532/2022-Plenário, de relatoria do Ministro Antônio Anastasia). 16. Em adição, este Tribunal tem o entendimento de que, no processo de controle externo, não há a obrigatoriedade de citação pessoal do responsável, mas apenas de entrega do ofício citatório no endereço do destinatário obtido em fonte de dados oficial, a exemplo da base da Receita Federal (v.g. Acórdãos 4.963/2022-2ª Câmara, de relatoria do Ministro Jorge Oliveira, e 11.696/2021-2ª Câmara, de relatoria do Ministro Substituto Marcos Bemquerer). 17. Dessa forma, concluo que a citação por edital efetivada por esta Corte não pode ser declarada nula, conforme alegado pelo ora recorrente.’
(...)” (e-doc. 20, fls. 3-4). 

A Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União) dispõe que a comunicação do processo no âmbito do TCU será realizada da seguinte forma:

“Art. 22. A citação, a audiência, a comunicação de diligência ou a notificação far-se-á:
I - mediante ciência do responsável ou do interessado, na forma estabelecida no Regimento Interno;
II - pelo correio, mediante carta registrada, com aviso de recebimento;
III - por edital publicado no Diário Oficial da União quando o seu destinatário não for localizado.
Parágrafo único. A comunicação de rejeição dos fundamentos da defesa ou das razões de justificativa será transmitida ao responsável ou interessado, na forma prevista neste artigo.” (grifei). 

Por sua vez, o Regimento Interno do TCU prevê, in verbis:

“Art. 179. A citação, a audiência ou a notificação, bem como a comunicação de diligência e de rejeição de alegações de defesa ou das razões de justificativa, far-se-ão: (NR)(Resolução-TCU nº 339, de 29/06/2022, BTCU Deliberações nº 123/2022, de 06/07/2022) 
I – por meio eletrônico ou digital, regulamentado em ato normativo próprio; (NR)(Resolução-TCU nº 339, de 29/06/2022, BTCU Deliberações nº 123/2022, de 06/07/2022) 
II – por meio de publicação no Diário Eletrônico do TCU; (NR)(Resolução-TCU nº 339, de 29/06/2022, BTCU Deliberações nº 123/2022, de 06/07/2022) 
III – mediante comparecimento das partes nos autos ou do seu representante; (NR)(Resolução-TCU nº 339, de 29/06/2022, BTCU Deliberações nº 123/2022, de 06/07/2022) 
IV – por servidor designado; (NR)(Resolução-TCU nº 339, de 29/06/2022, BTCU Deliberações nº 123/2022, de 06/07/2022) 
V – mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário; (NR)(Resolução-TCU nº 339, de 29/06/2022, BTCU Deliberações nº 123/2022, de 06/07/2022) 
VI – por edital publicado nos órgãos oficiais, quando o seu destinatário não for localizado. (NR)(Resolução-TCU nº 339, de 29/06/2022, BTCU Deliberações nº 123/2022, de 06/07/2022).” (grifei). 

Depreende-se dos elementos constantes dos autos que, antes de adotar o procedimento de citação por edital, o TCU observou a legislação de regência quanto à citação, tendo procedido às medidas previamente cabíveis, com tentativas de citação nos endereços do impetrante constantes da base de dados da Receita Federal e do Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS). 
Ressalte-se que é válida a citação por edital após a realização de tentativas de citação por outros meios previstos, inexistindo a obrigatoriedade de que a Administração Pública assuma o ônus de localizar a parte a qualquer custo, tendo em vista que cabe ao particular manter seus dados atualizados junto aos órgãos oficiais. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados da Corte:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SANÇÃO DE INIDONEIDADE. 1. Em processo administrativo no âmbito do Tribunal de Contas, é válida a comunicação por edital depois de tentativa frustrada de comunicação postal (Lei nº 8.443/1992, art. 23, III). 2. É constitucional o art. 46 da Lei nº 8.443/1992, que institui sanção de inidoneidade a particulares por fraude a licitação, aplicável pelo TCU. Precedente: Pet 3.606 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 3. Ordem denegada.” (MS nº 30.788, Tribunal Pleno, Relator o Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão o Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/2015 - grifei). 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO TCU. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS RAZOÁVEIS PARA CITAÇÃO DA PARTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Corte de Contas efetuou regularmente a citação do impetrante por edital, depois de tentar localizá-lo por carta registrada e entrega de ofício por servidor designado (art. 22 da Lei nº 8.443/1992 e art. 179 do RI/TCU). 2. Não deve a Administração Pública assumir a tarefa de localizar a parte a qualquer custo, eximindo o particular, especialmente aquele que de alguma forma gere dinheiro público, do ônus de manter seus dados atualizados junto aos órgãos oficiais. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor (CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º), por decisão unânime.” (MS nº 33.625-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/2016 - grifei). 

Desse modo, não logrou o impetrante demonstrar qualquer irregularidade no ato de citação por edital praticado pela Corte de Contas.
Passo a analisar a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU no caso em comento.
Ao apreciar o RE nº 636.886, paradigma do Tema nº 899 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência em torno da questão, ao fixar, como regra geral que orienta o direito constitucional brasileiro, a da prescritibilidade, e assentou a seguinte tese: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas”. O acórdão então proferido recebeu a seguinte ementa: 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’.” (RE nº 636.886, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/6/2020).

Perquire-se, no caso vertente, duas questões sensíveis: o termo inicial da fluência do prazo prescricional para a atividade fiscalizatória e sancionatória do TCU e a possibilidade de o prazo prescricional ao qual se sujeita a Corte de Contas ser várias vezes interrompido.
Bem se sabe que, à míngua de regulamentação legal específica, a jurisprudência do STF assentou entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei nº 9.873/1999 (MS nº 32.201, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 7/8/2017). No mesmo sentido: MS nº 37.373-AgR (Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/6/2021) e MS nº 36.523-AgR (Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/8/2021). 
Importa destacar que, seja quanto ao prazo de prescrição, seja quanto às causas de interrupção do respectivo prazo, o STF, em um primeiro momento, reconheceu a possibilidade de vários marcos interruptivos (nessa linha, o MS nº 37.008, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022). 
Ressalte-se, ainda, que a Resolução nº 344/2022, do TCU, em seu art. 5º, estabelece, repetindo as disposições do art. 2º da Lei nº 9.873/1999, as seguintes causas interruptivas do lapso temporal: 

“Art. 5º A prescrição se interrompe: 
I - pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 
II - por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 
III - por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 
IV - pela decisão condenatória recorrível.” 

Todavia, em diretriz jurisprudencial mais recente, esta Suprema Corte vem firmando orientação segundo a qual 

“Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU,  o que, como já observado, não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro”. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PREVISIBILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MARCOS INTERRUPTIVOS. INCIDÊNCIA DO ‘PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL’ (ART. 202, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). SEGURANÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 2. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI 5.509 e RE-RG 636.553, Tema 445 da repercussão geral). 3. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e as entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil). 4. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS 38.250, Rel. Min. Nunes Marques). 5. No caso, a citação para o processo de tomada de contas especial constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa do impetrante, de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional. Prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU caracterizada. Segurança concedida. 6. Agravo regimental desprovido. (MS nº 38147-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe    de 2/7/2024 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PREVISIBILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MARCOS INTERRUPTIVOS. INCIDÊNCIA DO “PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL”(ART. 202, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). SEGURANÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 2. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI 5.509 e RE-RG 636.553, tema 445 da repercussão geral). 3. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “rincípio da unicidade da interrupção prescricional”(art. 202, caput, do Código Civil). 4. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS 38.250, Rel. Min. Nunes Marques). 5. No caso, a citação para o processo de tomada de contas especial constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa do impetrante, de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional. 6. Prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU caracterizada. Segurança concedida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS nº 36.800-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator. p/ acórdão o Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/6/2024 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PREVISIBILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MARCOS INTERRUPTIVOS. INCIDÊNCIA DO “PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL” (ART. 202, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). SEGURANÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 2. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI 5.509 e RE-RG 636.553, tema 445 da repercussão geral). 3. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. 4. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil). 5. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS 38.250, Rel. Min. Nunes Marques). 6. No caso, a notificação para a oitiva em audiência constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa do impetrante (fato inclusive corroborado nas informações do TCU), de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional na espécie. 7. Prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU caracterizada. Segurança concedida. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS nº 37.316-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/2024 - grifei).

No tocante ao termo inicial do prazo prescricional, cumpre rememorar que, no julgamento da ADI nº 5.509, da relatoria do Ministro Edson Fachin (DJe 23/2/2022), este Tribunal firmou tese no sentido de que “a previsão segundo a qual o prazo prescricional inicia-se a partir da data de ocorrência do fato não encontra abrigo no ordenamento constitucional, nem nas leis federais de regência”. 
Assim, o marco inicial para a fluência do prazo de prescrição deve coincidir com o momento em que a Administração tem ciência dos fatos, na linha do que decidido na citada ADI nº 5.509 e no RE nº 636.553, paradigma do Tema nº 445 da repercussão geral, cujas ementas transcrevo a seguir: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. IMPUGNAÇÃO AOS ARTS. 76, §5º E 78, §7º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E PARCIAL DA LEI ESTADUAL Nº 12.160/1993. NORMAS QUE ESTABELECEM A OBSERVÂNCIA, PELOS